Tribunal: TJBA
Processo: 8080811-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080811-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (3) Advogado(s): JENIFFER RAMOS SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. MITIGAÇÃO DO ART. 95 DO CPC. BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. ACESSO À JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ESSENCIAL. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelos autores de ação revisional de contrato bancário, apesar de anterior decisão do Tribunal que autorizou o pagamento das custas processuais ao final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra do art. 95 do CPC, que impõe o adiantamento dos honorários periciais pela parte que requereu a prova, pode ser flexibilizada diante de decisão anterior que autorizou o pagamento das despesas processuais ao final. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão anterior do Tribunal reconheceu a dificuldade financeira dos agravantes e teve por finalidade viabilizar o acesso à justiça, afastando obstáculos econômicos ao prosseguimento do feito. 4. A exigência de adiantamento dos honorários periciais, no caso concreto, esvazia o benefício concedido e impede a produção de prova essencial à demonstração do direito alegado. 5. A prova pericial contábil é indispensável em ações revisionais bancárias, sendo sua inviabilização causa de cerceamento de defesa. 6. A interpretação do art. 95 do CPC deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, admitindo flexibilização para assegurar a efetividade da jurisdição. 7. A postergação do pagamento dos honorários periciais ao final do processo constitui medida adequada para garantir o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080811-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (3) e como apelada BANCO SAFRA S A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.